Tribunal: TJES
Processo: 5008727-85.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008727-85.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYANNE RAMOS DA SILVA
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APARELHO CELULAR. VÍCIO OCULTO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NEGADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DESCONTO APLICADO NO MOMENTO DA COMPRA. RESTITUIÇÃO NO VALOR EFETIVAMENTE PAGO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrente em face da recorrida, por meio da qual alega, em síntese, que adquiriu um Samsung Z Flip 3 em 12/07/2022, pelo valor de R$ 4.999,00, na loja da recorrida. Porém, dentro do prazo de garantia, o celular apresentou defeito. Ocorre que a assistência técnica negou o reparo. Diante disso, postula pela indenização por danos materiais, correspondente ao valor pago, além de danos morais.

Em sede de sentença (ID 15111793)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido e condeno a requerida no pagamento à autora da importância de R$2.970,90, a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir da citação. A autora devolverá o produto à requerida, ficando o recebimento de valores condicionado à comprovação do cumprimento dessa obrigação. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 15111795) requerendo a majoração dos danos materiais e a indenização por danos morais.

Foram apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente/autora como consumidor e a requerida como comerciante de produtos, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

Em relação ao objeto da irresignação recursal, cumpre salientar que o juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço diante da negativa da assistência técnica, embora não tenha reconhecido dano moral indenizável, bem como a restituição do valor total do aparelho celular, na medida em que foi aplicado desconto no momento da compra.

A sentença encontra-se escorreita e em consonância com a jurisprudência pátria.

Ora, ainda que o valor unitário do aparelho celular seja R$4.999,00, o que é incontestável diante da nota fiscal apresentada,
não foi esse o montante efetivamente desembolsado pela consumidora recorrente
,

na medida em que foi aplicado desconto no ato da compra. Assim, é evidente que a restituição pelo valor cheio caracterizaria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Conforme se verifica da nota fiscal juntada aos autos, junto com o aparelho celular foi adquirido um relógio no valor de R$ 1.899,00, e sobre o valor total da compra (R$ 6.898,00) foi aplicado desconto de R$ 2.799,00, de modo que a recorrente pagou R$ 4.099,00 pelos dois itens.

Como não consta nos autos o percentual de desconto individual aplicado a cada produto, mostra-se razoável adotar a proporção do desconto de forma proporcional ao valor de cada bem. Nessa linha, conclui-se que o percentual de desconto incidente sobre o aparelho celular foi de
40,57%
, resultando em um valor efetivamente pago de
R$ 2.970,90
.

Diante do exposto, não há que falar em majoração dos danos materiais.

Em relação aos danos morais, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
que não restam configurados na hipótese.

Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado à situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4.
Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente.
Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Colaciona-se, ainda, o seguinte precedente, que, em situação análoga, firmou entendimento no mesmo sentido.

EMENTA. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM APARELHO CELULAR . RESTITUIÇÃO DE VALORES (DANO MATERIAL). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1 .
Comprovação de vício oculto em aparelho celular com tela dobrável, em razão do curto espaço de tempo entre a aquisição do produto e o surgimento do defeito, bem como da fragilidade da prova do mau uso apresentada pela recorrida
. 2. Laudo pericial produzido unilateralmente pela assistência técnica não possui força probatória suficiente para afastar a presunção de vício oculto. 3
. Notícias e reclamações juntadas aos autos corroboram a tese de que o modelo de aparelho celular adquirido, com tela dobrável, é mais suscetível a danos
. 4
. Diante da configuração do vício oculto, a consumidora tem direito à restituição dos valores pagos pelo aparelho celular e pelo seguro contratado
. 5 .
Mero aborrecimento decorrente do vício no produto não enseja indenização por danos morais
. 6. Recurso parcialmente provido para condenar a recorrida à restituição dos valores pagos, a saber, aparelho e seguro. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator e dos demais votos constantes do julgado . Recife-PE, data registrada no sistema. Des. Marcelo Russell Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00007441920238173080, Relator.: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 20/03/2025, Gabinete do Des. Marcelo Russell Wanderley (1ª CC))

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

JOHANNA R. NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)